Tribunal: TJDFT
Processo: 0702096-91.2018.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0702096-91.2018.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: TUNICA PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA - ME DESPACHO O tema que ensejou o sobrestamento do recurso extraordinário diz respeito aos limites da multa fiscal qualificada em razão de sonegação, fraude ou conluio, tendo em vista a vedação constitucional ao efeito confiscatório (RE 736.090/SC – Tema 863). Referido paradigma foi julgado e a sua ementa é a seguinte: Recurso extraordinário. Repercussão geral. Tema no 863. Direito tributário. Limite das multas qualificadas em razão de sonegação, fraude ou conluio. Necessidade de observância dos princípios do não confisco, da razoabilidade e da proporcionalidade. Limite de 100% (cem por cento) do débito tributário ou, em caso de reincidência, de 150% (cento e cinquenta por cento) do débito tributário. 1. As multas qualificadas em razão de sonegação, fraude ou conluio visam a reprimir comportamentos com elevado grau de reprovabilidade. 2. São razoáveis e proporcionais as limitações para as multas previstas na Lei no 9.430/96, atualizada pela Lei no 14.689/23. No caso de sonegação, fraude ou conluio, a multa é de 100% do débito (art. 44, § 1o, inciso VI, da Lei no 9.430/96, incluído pela Lei no 14.689/23); ou de 150% do débito, nos casos em que for verificada a reincidência do sujeito passivo (art. 44, § 1o, inciso VII, da Lei no 9.430/96, incluído pela Lei no 14.689/23), como legalmente definida (vide § 1o-A do citado artigo). Necessidade de observância do § 1o-C do art. 44 da Lei no 9.430/96, o qual trata de hipóteses de não aplicação da multa qualificada em razão de sonegação, fraude ou conluio. 3. Fixação da seguinte tese para o Tema no 863: “Até que seja editada lei complementar federal sobre a matéria, a multa tributária qualificada em razão de sonegação, fraude ou conluio limita-se a 100% (cem por cento) do débito tributário, podendo ser de até 150% (cento e cinquenta por cento) do débito tributário, caso se verifique a reincidência definida no art. 44, § 1o-A, da Lei no 9.430/96, incluído pela Lei no 14.689/23, observando-se, ainda, o disposto no § 1o-C do citado artigo”. 4. Modulação dos efeitos da decisão, estabelecendo-se que ela passe a produzir efeitos a partir da edição da Lei no 14.689/23, mantidos os patamares atualmente fixados pelos entes da federação até os limites da tese. Ficam ressalvados desses efeitos (i) as ações judiciais e os processos administrativos pendentes de conclusão até a referida data; (ii) os fatos geradores ocorridos até a referida data em relação aos quais não tenha havido o pagamento de multa abrangida pelo presente tema de repercussão geral. 5. Recurso extraordinário parcialmente provido. (RE 736090, Relator DIAS TOFFOLI, DJe 29/11/2024) (g.n.). Válida a transcrição de trechos do voto condutor do representativo: (...) Uma importante melhoria no contexto da individualização da multa qualificada em debate surgiu com a recente Lei no 14.689/23. Com o advento dessa lei, estabeleceu-se que, nos casos de sonegação, fraude ou conluio, a multa passa a ser de 100% do débito tributário (art. 44, § 1o, inciso VI, da Lei no 9.430/96, incluído pela Lei no 14.689/23) ou de 150% do débito tributário “nos casos em que verificada a reincidência do sujeito passivo” (art. 44, § 1o, inciso VII, da Lei no 9.430/96, incluído pela Lei no 14.689/23). O que se considera por reincidência está previsto no § 1o-A do referido artigo. (...) Em suma, como já defendi acima, a multa qualificada em razão de sonegação, fraude ou conluio deve se limitar ao teto de 150% do débito, percentual utilizado pela Lei no 9.430/96, na redação anterior à Lei no 14.689/23. Atualmente, como se viu, no caso de sonegação, fraude ou conluio, a multa é de 100% do débito (art. 44, § 1o, inciso VI, da Lei no 9.430/96, incluído pela Lei no 14.689/23); ou de 150% do débito, nos casos em que for verificada a reincidência do sujeito passivo (art. 44, § 1o, inciso VII, da Lei no 9.430/96, incluído pela Lei no 14.689/23). Acrescente-se, ainda, que o mesmo teto de 150% é utilizado na última versão do PLP no 124/22, em tramitação no Senado Federal. Esses novos parâmetros fixados pelo legislador ordinário federal (Lei no 14.689/23) também podem ser adotados para efeito de repercussão geral. (...) Nessa toada, até que seja editada lei complementar federal sobre a matéria, a multa tributária qualificada em razão de sonegação, fraude ou conluio deve se limitar a 100% (cem por cento) do débito tributário e, em caso de reincidência como definida no art. 44, § 1-A, da Lei no 9.430/96, incluído pela Lei no 14.689/23, a 150% (cento e cinquenta por cento) do débito tributário. Por sua vez, o acórdão recorrido concluiu que (ID 5964846): (...) Com efeito, a meu sentir, o caráter confiscatório da aludida multa constitui matéria de ordem pública e a sua redução a patamar inferior a 100% (cem por cento) do valor do tributo vai ao encontro do entendimento fixado pelo Pretório Excelso no sentido de que “são confiscatórias as multas fixadas em 100% ou mais do valor do tributo devido.” (RE 657372 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 28/05/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-108 DIVULG 07-06-2013 PUBLIC 10-06-2013), razão pela qual entendo que não há que se falar que a sentença padeceria de qualquer vício por ter efetuado a redução da multa para aquém de 100% (cem por cento) do valor do tributo. Mantenho, pois, a r. sentença nesse tocante. Do juízo objetivo de confronto, vislumbra-se suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido pelo STF no citado representativo, situação que atrai o comando do inciso II do artigo 1.030 do CPC, com a consequente remessa dos autos ao órgão julgador que, na atuação de sua competência, poderá exercer o juízo de retratação ou refutá-lo, caso entenda pela dissonância entre o contexto fático-jurídico articulado nos autos e àquele posto no leading case. Ante o exposto, remetam-se os autos ao órgão julgador. Após, retornem-me conclusos para análise do recurso extraordinário à luz do regime dos precedentes (artigo 1.041 do CPC). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031